Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Educação infantil. Matrícula em creche. Direito fundamental. Tema 548 do STF. Políticas públicas. Honorários por equidade. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença determinando a matrícula de menor em creche pública próxima à residência e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00. O embargante alega omissão quanto ao Tema 698 do STF, fato superveniente, ausência de prequestionamento e impugna a fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 698 do STF; ii) analisar a alegação de fato superveniente; iii) examinar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais; e iv) reavaliar a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, com base no Tema 548 do STF, que reconhece o dever do Estado de assegurar o acesso à educação infantil.
4. O Tema 698 do STF, que trata de políticas públicas de saúde, não se aplica ao caso, que versa sobre direito à educação, além de não ter sido objeto das razões recursais originárias.
5. Não há fato superveniente nos autos que altere a situação jurídica ou fática da demanda. A simples menção a precedentes não configura fato novo nos termos do art. 493 do CPC.
6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não configura omissão, conforme entendimento do STJ, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.
7. A fixação dos honorários por equidade observou os critérios legais do art. 85, § 8o, do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à obtenção de efeitos infringentes.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 493, 933, 1.022.
Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.